Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709538-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, NELSON TADEU FILIPPELLI, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALTAIR ALVES PINTO, SIDNEY ROBERTO SZABO, AFRANIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, HENRIQUE CONSTANTINO D E C I S Ã O Trata-se de recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão (ID: 30972815) proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral de São Paulo. Após acórdão em que foi negado provimento ao recurso do Ministério Público, o recorrido N. T. F. requereu a devolução de bens apreendidos ou de nomeação de depositário fiel. A 10a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo indeferimento do pedido. (ID Num. 35853921) É o breve relato. DECIDO: Conforme noticiado, esta Turma Criminal manteve a decisão do Juízo de origem em que declinou de sua competência para que a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo processe e julgue a Ação Penal n° 0709538- 57.2021.8.07.0001, resultante da “Operação Antonov”. O caso envolve, dentre outros crimes, uma possível ocorrência de doações eleitorais supostamente ilegais, que devem ser apreciadas por aquela Justiça Especializada. Em que pese o peticionante argumentar que houve desaparecimento superveniente dos requisitos da medida cautelar, observo, na verdade, é que a declaração de incompetência da Justiça Comum não infere, por si só, que foi alterada a presença de justa causa para se manter as medidas cautelares, uma vez que os indícios de supostos crimes permanecem hígidos, de forma que não há fundamentos suficientes, no momento, para reformar a decisão bem fundamentada do Juízo de origem em que utilizou as declarações dos colaboradores e os documentos apresentados por eles, dados fiscais e bancários colhidos e analisados por peritos da Divisão de Investigação do GAECO/MPDFT para decretar a indisponibilidade dos referidos bens. No que tange ao pedido de nomeação de depositário fiel, verifico que a existência da ação penal em curso para apuração das referidas condutas traz a prudência de que se aguarde o andamento processual, a teor do disposto no artigo 118 do CPP, in verbis: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Outrossim, os bens foram apreendidos pela necessidade de se assegurar o perdimento do produto/proveito dos supostos crimes, assim como de evitar a dilapidação e o desvio do patrimônio dos investigados, bem como para ressarcir ao erário os supostos prejuízos que lhes foram causados. Assim, comprovada a presença de fortes indícios de um complexo esquema de lavagem de dinheiro e demais crimes contra a administração pública no âmbito do Distrito Federal, entendo que, mesmo com o declínio de competência, a posse dos bens pelo recorrido ou de pessoas por ele indicadas, configurará risco de dissimulação e de grave lesão ao processo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de devolução de bens apreendidos ou de nomeação de depositário fiel. Oficie-se ao Juízo a quo, dando-lhe ciência da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 10:25:33. ROBSON BARBOSA Desembargador